Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742134-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIEIRE DE SOUZA CREPALDI GUIMARAES AGRAVADO: RENATA DE CASTRO VIANNA PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janieire de Souza Crepaldi Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0708353-76.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos salários da parte executada, Renata de Castro Vianna Prado. Eis a r. decisão agravada: “Da penhora de percentual da verba salarial. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 241750597, proferida em 04/07/2025.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir, de forma absoluta, a penhora de parte do salário da executada, mesmo diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da demonstração de vínculo empregatício da devedora. Aduz que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização, conforme §2o do mesmo dispositivo, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Alega que a jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual razoável dos rendimentos, entre 20% e 30%, inclusive para dívidas de natureza não alimentar. A fundamentação jurídica do recurso está centrada na interpretação sistemática dos artigos 833, §2o, 805 e 139, IV, todos do Código de Processo Civil, bem como nos princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF) e da razoável duração do processo. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, autorizando-se a penhora de percentual dos salários da executada, entre 20% e 30%, nos termos da jurisprudência do STJ. Preparo no ID 76807069. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator